Tribunal: TJES
Processo: 5002023-53.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-53.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CLARA ALVES DAS CHAGAS BRANDAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002023-53.2024.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: MARIA CLARA ALVES DAS CHAGAS BRANDAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. ATRASO NA TROCA DE TITULARIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora aduz que solicitou a alteração da titularidade do serviço de energia elétrica fornecido pela ré em 12/09/2024. Todavia, a requerida somente concluiu o serviço 7 (sete) dias após o requerimento (19/09/2024), ficando todo esse tempo sem energia, em violação à Resolução nº 1000/2021 da ANAEL. Em razão disso, pede danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se houve falha na prestação por parte da concessionária na troca da titularidade do serviço de energia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao que dispõe do Artigo 138, § 4º da Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/21, o prazo máximo para a efetivação da troca de titularidade da unidade consumidora é de 03 (três) dias úteis em áreas urbanas e 05 (cinco) dias úteis em áreas rurais, contados da solicitação. No caso dos autos, a ré extrapolou injustificadamente o prazo legal, concluindo a transferência após 07 (sete) dias da solicitação, mesmo diante da urgência informada pelo consumidor pelo filho enfermo no imóvel. Assim, houve evidente falha na sua prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados.

5. Quanto à extensão dos danos, restou configurado o dano extrapatrimonial, pois o serviço prestado pela ré é essencial à vida moderna, cujo não fornecimento, por desatenção da ré, configura abalo à dignidade dos autores, não se tratando de mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável ao caso concreto, sendo este o patamar fixado em diversos outros casos análogos analisados por este Colegiado.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)